Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017020-85.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72768982) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67375988):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação DE COBRANÇA –CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando lhe foi oportunizado que especificasse as provas que pretendia, a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova pericial, mas, tão somente, a análise dos documentos carreados aos autos e a realização de audiência de instrução e julgamento. II - Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. III – Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio. IV - Os juros de mora devem incidir a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.”
(TJ-MT 10170208520178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos os Embargos de Declaração (id 69000961), estes foram rejeitados (id 71057480).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, mantendo a sentença que condenou a Recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 59.372,39 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) nos demais termos.
A Recorrente alega a violação aos artigos 204, 205, 210, parágrafo único, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a devida análise acerca do nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado pelo consumidor.
Argumenta que o acórdão recorrido violou o artigo 210, incisos II a VII da referida resolução, uma vez que restou comprovada nos autos a ocorrência de excludente de ilicitude, diante da inobservância dos pressupostos mínimos para ressarcimento dos danos.
Alega que, nos termos do que dispõem os artigos 14 e 15 da Resolução 414/2020 da Aneel, não é responsável pelos danos elétricos alegados pelo segurado.
Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie.
Requer o reconhecimento da ausência de interesse de agir da Recorrida, ao argumento de que o segurado não formulou o requerimento administrativo de ressarcimento de danos elétricos no prazo decadencial previsto no art. 26, inciso II do CDC.
Por fim, argumenta que no caso de manutenção da condenação ao pagamento de indenização, faz jus à entrega pela Recorrida dos bens avariados.
Recurso tempestivo (id 73311465) e preparado (id 73367969).
Contrarrazões apresentadas no id 75340952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da CF, é possível afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade precípua a impugnação de decisões que violem ou neguem vigência à lei infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Desse modo, afigura-se incabível a interposição de Recurso Especial contra a decisão judicial que supostamente contrarie norma regulamentadora de natureza infralegal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Inexiste a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas. 3. O acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente constitucional para o deslinde da controvérsia, pautando-se nos arts. 18, 30, V, 149-A e 175 da CF/1988 (fls. 711). Assim, incabível a modificação de suas conclusões em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. 4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos das Resoluções 414/2010, 479/2012 e 587/2013 da ANEEL, normas infralegais, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial. É assim que esta Corte Superior tem se pronunciado em casos análogos: AgInt no REsp. 1.770.320/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.5.2019; AgInt no REsp. 1.679.808/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.3.2018; e AgInt no REsp. 1.584.984/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 10.2.2017. 5. Este Tribunal Superior entende que a fixação de honorários recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos, todos presentes no caso concreto: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux. Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017. 6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
Em outras palavras, a Resolução 414/2010 da ANEEL se insere no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, de forma que sua suposta violação aos seus dispositivos não enseja a admissão do Recurso Especial, eis que não pode ser aferida por esta via recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não conheço da alegada vulneração do art. 1022 e 489 do CPC/15. Nas razões do especial o recorrente argumenta que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". 2. A matéria referente ao art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ). 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1508542 SP 2019/0145746-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)
Portanto, quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC à espécie, a questão não foi abordada no aresto ora impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria apontada não foi levantada nas respectivas razões, o que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal a ausência da exata identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou que seja objeto de dissídio jurisprudencial, caracteriza deficiência de fundamentação e torna prejudicada a análise da controvérsia.
Nesse sentido, eis o julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
No que diz respeito à alegação da Recorrente de que faz jus à entrega dos bens avariados, verifica-se que não restaram demonstrados de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, ou que tenham recebido interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, quanto à alegação de que o segurado não exerceu o direito ao ressarcimento junto à Concessionária no prazo decadencial previsto no art. 26, inciso II do CDC, o STJ adotou o entendimento de que o referido prazo não se aplica à pretensão de natureza indenizatória do consumidor.
Nesse sentido:
Verifica-se, da inicial, que o autor pretende, com esta ação, em breve síntese, o recebimento de indenização por danos materiais e morais, por conta (i) do atraso na entrega do apartamento; (ii) da cobrança de valorização do período de atraso; (iii) da cobrança de taxas indevidas e, finalmente, (iv) da instalação de janela diferente da prometida em venda.
Levando-se em consideração essas premissas, a orientação do TJSP não diverge da jurisprudência do STJ, segundo a qual, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição" (REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).
Incidente, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto com base nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. (AREsp 1762227, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, P. 23/02/2021).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)
Com efeito, a destacada Súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça